Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741062-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE MACHADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Inviável. Fatos confirmados por laudo pericial e depoimento testemunhais. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto de cabos de energia elétrica, na forma qualificada pelo rompimento de obstáculo. A defesa pede a redução da pena com a exclusão da qualificadora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser excluída. III. Razões de decidir. 3. Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, quando demonstrado por laudo pericial e depoimento das testemunhas policiais, que declararam ter visualizado os cadeados rompidos pelo acusado, bem como flagraram ele ainda no local do crime e de posse das ferramentas utilizadas no arrombamento e subtração dos cabos de energia elétrica da rede pública de transmissão. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, defendendo o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois não há nos autos laudo pericial específico e direto que ateste, de forma inequívoca e técnica, a efetiva superação do obstáculo físico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, visto que o fato foi demonstrado por laudo pericial e depoimento das testemunhas policiais, que declararam ter visualizado os cadeados rompidos pelo acusado, bem como flagraram ele ainda no local do crime e de posse das ferramentas utilizadas no arrombamento e subtração dos cabos de energia elétrica da rede pública de transmissão. Além da perícia e testemunhos, as fotografias ratificam a ocorrência delitiva (ID 173982791). As imagens demonstram que o apelante quebrou o cadeado de um rack, onde os cabos de energia estavam armazenados, assim como a conduta de ter retirado a tampa de um bueiro existente nas proximidades para remover grande quantidade de fios elétricos.” (ID 68476693). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003